Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700119-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: MARIA ODETE DA SILVA Decisão de Mérito APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. ART. 202 DO CTN. NATUREZA DA DÍVIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPOSITIVOS VIGENTES. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A certidão de dívida ativa possui presunção de veracidade até prova em contrário. 2. Verificada a validade dos débitos inscritos com base na legislação em vigor (Código de Trânsito Brasileiro), é necessário o prosseguimento da execução fiscal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente cassada. 1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra a sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação proposta em desfavor de Maria Odete da Silva, extinguiu a execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). Sem custas e honorários (IDs no 341566658 e 34157111). 2. Nas razões de ID no 34157115, o apelante argumenta que nem todos os débitos das certidões de dívida ativa apresentadas encontram-se embasados em dispositivos legais revogados. 3. Sustenta que os débitos no 27531920157, no 27531720168, no 27532320083 (itens 1, 7 e 8 da CDA no 004725520194) e o débito da CDA no 4725720194 possuem como fundamento o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.507/1997). 4. Pede o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença para que sejam validados os débitos fiscais lançados com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1007, § 1o). 6. Sem contrarrazões ante a ausência de citação. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 12. Em 7/1/2020, o apelante ajuizou execução fiscal em desfavor da apelada para obter crédito das certidões de dívida ativa no 004725520194 (ID no 34156649) e no 004725720194 (ID no 34156650). 13. O Juízo da execução fiscal chamou o feito à ordem e intimou o apelante para substituir os títulos (CTN, art. 203), sob o argumento de que estavam embasados em ato normativo revogado (Decreto Distrital no 19.788/1998). 14. Após transcurso do prazo, sobreveio a sentença extintiva. 15. Em suas razões recursais, o apelante argumenta que nem todos os débitos das certidões de dívida ativa apresentadas encontram-se embasados em dispositivos legais revogados. 16. Reconhece que alguns débitos foram inscritos com base no revogado Decreto no 19.788/1998 e não se insurge quanto à respectiva extinção. Quanto aos débitos embasados no Código de Trânsito Brasileiro, que ainda está vigente, há pedido de reforma parcial da sentença. 17. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se existem débitos com base no Código de Trânsito Brasileiro. 18. Os débitos dos itens 1, 2 e 3 da CDA no 0004725520194 (ID no 34156649) e o débito da CDA no 004725720194 (ID no 34156650) foram embasados no Código de Trânsito Brasileiro, ainda vigente (Lei no 9.503/1997). 19. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e os débitos constantes são válidos até prova em contrário. 20. O próprio apelante ratifica a existência de débitos inválidos, mas destaca que existem débitos que devem ser processados, pois foram inscritos por desrespeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ainda vigente. 21. Os requisitos necessários à constituição e validade das certidões que embasam a execução fiscal estão presentes no que se referem a esses débitos (CTN, art. 202). 22. A sentença merece ser parcialmente cassada, com o retorno dos autos à origem para que os débitos embasados no Código de Trânsito Brasileiro sejam processados. 23. Informações complementares: execução fiscal proposta em 7/1/2020. Valor da causa: R$ 8.952,57. Sentença proferida em 2/8/2021. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que os débitos embasados no Código de Trânsito Brasileiro sejam regularmente processados. 25. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro